Tribunal: TJDFT
Processo: 0751943-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751943-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu autorização para o trabalho externo em favor de EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA (ID 22064413 - Pág. 7-8). O agravante aponta que consta, em desfavor do apenado, a prática de falta média recente em seu relatório carcerário. Aduz que oficiou pelo indeferimento do benefício de trabalho externo, haja vista ainda estar pendente o prazo de 3 (três) meses de reabilitação, mas, ainda assim, o MM. Juiz da VEP concedeu a autorização. Sustenta que não restou comprovado o bom comportamento carcerário do agravado, requisito exigido pela LEP. Na verdade, EVERTON não teria demonstrado comportamento exemplar no curso do cumprimento da pena, razão pela qual não deve ser considerado apto ao benefício enquanto não decorridos os três meses exigidos no art. 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Acrescenta que a falta média pode ser parâmetro para a aferição do requisito subjetivo no alcance de benefícios e, ao fim, requer a reforma da decisão para que seja indeferido o benefício de trabalho externo concedido ao agravado (ID 22064413 - Pág. 2-5). O agravado, EVERTON DA COSTA DUARTE, apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que, em síntese, “[se] a falta média não é capaz de gerar a revogação da autorização para trabalho, também não poderá impedir a sua concessão”. (ID 22064413 - Págs. 10-15). Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 22064413 - Pág. 341). A d. 1a Procuradoria de Justiça oferta parecer pelo conhecimento e provimento do agravo em execução (ID 22374884) É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade porquanto não foi instruído suficientemente com os documentos indispensáveis à sua análise. O recurso de agravo em execução penal está previsto no art. 197 da LEP e, por não estabelecer rito próprio, aplica-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Sob esse prisma, destaca-se que o art. 587 do CPP preceitua que é necessária a formação de instrumento para o conhecimento do recurso pelo Tribunal. Nesse sentido: O agravo em execução, previsto no artigo 197, da LEP, segue o rito processual do recurso em sentido estrito. É ônus da parte indicar as peças para traslado. A ausência de cópia da decisão recorrida e de outros documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia obsta o conhecimento do recurso. (Acórdão n.919672, 20160020002274RAG, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 11/2/2016, DJE: 24/2/2016; grifo nosso). No caso dos autos, o agravante não indicou as peças fundamentais para o entendimento da controvérsia. O Ministério Público juntou apenas a sua manifestação no juízo da VEP e a decisão recorrida (ID 22064413 Págs. 6-9). Não é possível saber a situação processual e carcerária do apenado, tampouco as circunstâncias nas quais se deram a falta média a que o agravante faz menção nas razões do agravo em execução. Conforme já salientado, o agravo deve ser formado por instrumento e a documentação acostada deve ser suficiente para o entendimento e julgamento do mérito da questão. Desta forma, a formação do instrumento – apenas com as razões recursais, a manifestação do Ministério Público e a decisão recorrida – não é suficiente para analisar e decidir sobre o pleito formulado no presente agravo. Resulta clara, portanto, a deficiência formal do recurso, no que se refere à formação do instrumento. O recorrente terminou por inviabilizar o exame do pedido formulado. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, porque manifestamente inadmissível, diante da ausência dos documentos indispensáveis à análise do recurso, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal. I. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador